Tribunal: TJDFT
Processo: 0730200-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA, MAS NÃO PROPORCIONAL. REDISTRIBUIÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição, suprir a omissão ou sanar erro material existente no julgado, cuja ausência não permite rediscussão de matéria.
2. Havendo contradição quanto à fixação da verba sucumbencial, que não observou a proporção do decaimento de cada parte, impõe-se acolher os embargos para a correção do vício.
3. Recurso provido.